Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE – PRORROGAÇÃO – PARTO PREMATURO – INTERNAÇÃO DO BEBÊ EM UTI – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA ALTA HOSPITALAR. RECURSO DE ELAINE MAGALHAES DA FONSECA SILVA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula no 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência enuncia que “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família”.
2. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora narra que é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que seu filho nasceu prematuramente e, por consequência, precisou ficar internado em UTI neonatal em seus primeiros 20 dias de vida. O objeto desta ação é, precisamente, reconhecer o direito da autora à prorrogação da licença-maternidade pelo período correspondente àquele em que a bebê esteve internada na UTI (20 dias).
3. A sentença que julgou improcedente o pedido merece ser reformada.
4. In casu, restou comprovado o nascimento antecipado do bebê (ID Num. 12971407 - Pág. 7) e a necessidade de sua internação em UTI, na qual permaneceu durante 20 dias, tendo recebido alta hospitalar em 01/08/2018 (ID Num. 12971407).
5. De se ver que a situação fática se amolda perfeitamente à previsão constante da súmula acima transcrita, o que leva à sua aplicação no sentido de que o período de 20 dias de internação da criança deve ser computado como licença por motivo de doença na pessoa da família, e o dia da alta hospitalar considerado como termo inicial da licença-maternidade.
6. RECURSO DE ELAINE MAGALHAES DA FONSECA SILVA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da causa.